Tribunal: CARF
Processo: 11065.000128/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000128/2003-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-000.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
PINCÉIS ATLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade dos processos nos 13054000805/2001-69 e
13054.000379/2001-63, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do auto de infração das fls. 03 a 21, lavrado pela DRF/Novo
Hamburgo, contra o interessado acima identificado, para exigir o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI -, no valor correspondente a R$ 49.091,32, acrescido da
multa proporcional de 75%, estabelecida pelo art. 44, inciso I e § 4°, da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e dos juros de mora previstos no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430,
de 1996. O total do lançamento, com os juros de mora calculados até 30/12/2002, atinge
o montante de R$ 88.310,38.
1.1 Origina-se a autuação na constatação, em procedimento fiscal de verificação da
legitimidade do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, objeto de pedidos de ressarcimento (processos 13054000805/2001-69 e
13054.000379/2001-63) apresentados pelo interessado, da existência de erros na
apuração do valor do crédito presumido, tendo-lhe sido reconhecido, conseqüentemente,
direito a um valor menor de crédito. O crédito presumido de IPI pleiteado pelo
interessado foi compensado com débitos objeto de pedidos de compensação, cujas
cópias foram juntadas nas fls. 06, 10, 14 e 16. Em conseqüência da alteração do valor do
crédito, houve utilização indevida do crédito presumido do IPI, que está sendo exigido
no presente auto de infração, com a fundamentação legal contida na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal de fls. 04 e 20.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000128/2003-96
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-000.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

2. O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 09 de janeiro de 2003 (fl.O3), e,
inconformado, apresentou, tempestivamente, impugnação ao lançamento, fls. 24 a 50,
firmada por procurador (cópia do instrumento de procuração na fl. 51), alegando o que
segue.
2.1 Preliminarmente, diz que os valores lançados de ofício foram por ele declarados em
DCTF, antes do procedimento de fiscalização, e que, por serem as DCTF confissões
expressas de dívidas, incabível o lançamento. Transcreve decisões administrativas a
esse respeito.
2.2 No mérito, contesta os valores excluídos da base de cálculo do crédito presumido do
IPI, promovidos pela autoridade administrativa quando da verificação da legitimidade
do crédito pleiteado.
2.3 Ao final, requer seja reconhecida a improcedência do lançamento, e, caso a
impugnação seja rejeitada, seja desconsiderada a multa de ofício (75%), aplicando-se
sobre os débitos a multa de 20%. Requer, ainda, o apensamento do presente processo
aos de n°s 13054.000805/2001-69 e 13054000379/2001-63.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS nos termos do
Acórdão no 10-17.311, de 02/10/2008 (fls.76/79), que, por unanimidade de votos acordaram por
não tomar conhecimento das alegações que dizem respeito ao indeferimento parcial do
ressarcimento do crédito presumido de IPI, por se referir a matéria tratada em outros processos, e
julgar procedente o lançamento de ofício, formalizado no auto de infração das fls. 03 a 21, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/11/2001, 09/10/2002
- O crédito presumido de IPI indevidamente aproveitado deve ser exigido por meio de
lançamento de ofício, cabendo a aplicação da multa de ofício prevista em lei.
- Matéria que foi objeto de julgamento anterior não pode ser novamente apreciada pelo
mesmo órgão julgador.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.86/94, no qual requer, em sede de preliminar, o sobrestamento do processo até o julgamento
definitivo dos pedidos de ressarcimento/compensação apresentados nos processos nos.
13054.000805/2001-69 e 13054.000379/2001-63; no mérito pugna pela desconsideração da
multa de ofício de 75%, para que seja determinada a incidência de multa de 20% sobre o débito.
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 14/11/2008 (fl.83) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/12/2008 (fl.84) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, o Auto de Infração objeto dos autos, é resultante das glosas
efetuadas em função do não reconhecimento crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363,

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-000.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

de 13 de dezembro de 1996, objeto de pedidos de ressarcimento discutidos nos processos
13054000805/2001-69 e 13054.000379/2001-63.
Com relação ao Processo no 13054000805/2001-69, foi julgado na data de
11/12/2019, o Recurso Especial proposto pela Fazenda Nacional, que por unanimidade de votos
foi dado provimento parcial para excluir da base de cálculo do crédito presumido de IPI, os
valores referentes aos serviços de industrialização por encomenda, nos termos da ementa
colacionada abaixo:
Acórdão no 9303-009.899 – CSRF / 3a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por
encomenda na base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na
Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO CONTRIBUINTE. SIMPLES REVENDA.
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a
Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE,
quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação - numerador e denominador.
Fórmula não aplicada no presente processo em face da impossibilidade de reforma do
acórdão em prejuízo da recorrente.
Já o Processo 13054.000379/2001-63 encontra-se atualmente aguardando
julgamento de Agravo em Recurso Especial, conforme podemos observar do print de
acompanhamento processual abaixo colacionado:

Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-000.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Assim, entendo que as decisões proferidas nos processos nos 13054000805/2001-
69 e 13054.000379/2001-63, que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou
homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de:
a) sobrestar o julgamento, até a decisão definitiva dos Processo nos
13054000805/2001-69 e 13054.000379/2001-63;
b) seja juntada aos autos a decisão definitiva dos processo nos 13054000805/2001-
69 e 13054.000379/2001-63;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-000.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

c) que a delegacia de origem, formule relatório substanciado, para apurar qual a
repercussão/reflexo daquelas decisões no presente auto de infração, retornado os autos para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital